Tribunal: CARF
Processo: 18050.720139/2021-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na declaração de rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da comprovação da efetiva entrega do numerário, a existência de contrato de mútuo que, por ser instrumento particular, para que possa valer como elemento de prova oponível a terceiros, é imperativo que esteja registrado no Registro de Títulos e Documentos.
OMISSÃO RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DA CONTA DE CÔNJUGE FALECIDO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DIFICULDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA.
Não se exige de cônjuge sobrevivente a comprovação da natureza de depósito que, incontestavelmente, teve origem de conta do seu cônjuge com quem era casado sob o regime da comunhão universal de bens, pois a situação patrimonial de ambos revela que a conta bancária de origem era bem comum do casal, ou seja, representava uma parte do bem pertencente à própria contribuinte.
Outrossim, resta obscuro como a contribuinte conseguiria comprovar natureza, se tributável ou não, de transferência bancária advinda de seu cônjuge, sobretudo quando este já se encontrava falecido quando do início da fiscalização.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.720139/2021-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.640 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ROSA FICHMAN FINGERGUT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na declaração
de rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da comprovação da
efetiva entrega do numerário, a existência de contrato de mútuo que, por ser
instrumento particular, para que possa valer como elemento de prova oponível
a terceiros, é imperativo que esteja registrado no Registro de Títulos e
Documentos.
OMISSÃO RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DA
CONTA DE CÔNJUGE FALECIDO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE
BENS. DIFICULDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA.
Não se exige de cônjuge sobrevivente a comprovação da natureza de depósito
que, incontestavelmente, teve origem de conta do seu cônjuge com quem era
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.720139/2021-86
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.720139/2021-86

casado sob o regime da comunhão universal de bens, pois a situação
patrimonial de ambos revela que a conta bancária de origem era bem comum
do casal, ou seja, representava uma parte do bem pertencente à própria
contribuinte.
Outrossim, resta obscuro como a contribuinte conseguiria comprovar natureza,
se tributável ou não, de transferência bancária advinda de seu cônjuge,
sobretudo quando este já se encontrava falecido quando do início da
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de R$
1.622.877,00, por corresponder a montante movimentado de conta bancária de titularidade do
cônjuge, com o qual a fiscalizada mantém regime de comunhão de bens. Vencidos os
Conselheiros Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator, e Débora Fófano dos Santos, que
negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão no 101-019.722, da Sexta Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 01, que julgou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo (fls. 394/405).
Reproduzo a seguir o relatório da decisão recorrida, que bem descreve os fatos
ocorridos até aquela decisão:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido o Auto de Infração do Imposto de Renda
da Pessoa Física – IRPF, referente ao ano-calendário 2016 (exercício 2017), por
Auditora-Fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA). O valor
do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.720139/2021-86

Imposto (Cód. 2904)

610.594,22
Juros de Mora (cálculo até 12/2021)

153.014,91
Multa Proporcional (passível de redução)
457.945,66
Valor do Crédito Tributário

1.221.554,79
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição (ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório Fiscal
em anexo.

A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
DA FISCALIZAÇÃO
O procedimento fiscal foi realizado em cumprimento ao Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPF no 05.1.00-2019-00475-9, com o objetivo de verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao imposto de renda pessoa física.
A contribuinte foi intimada (TIPF) a apresentar a documentação relacionada a sua
movimentação financeira do ano-calendário em questão e, posteriormente reintimada a
apresentar os documentos adicionais e os outros não entregues anteriormente.
A fiscalização expediu a Requisição de Movimentação Financeira (RMF), tendo em
vista que a contribuinte não forneceu todos os extratos bancários solicitados.
Em 23/11/2021, a fiscalizada foi intimada a informar a origem (procedência e natureza)
de 09 (nove) lançamentos a créditos no valor total de R$ 5.775.009,51.
Após a análise dos documentos e alegações da contribuinte, a fiscalização entendeu que
não houve a comprovação da origem dos depósitos bancários por falta de apresentação
de documentos na forma requerida no procedimento fiscal, de modo que ficasse
inequívoca a correspondência de datas e valores, conforme planilha abaixo:
Em decorrência disso, foi efetuado o lançamento tributário da omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovados no valor total de R$
2.255.715,83.
DA IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE
A contribuinte foi cientificada em 27/12/2021, conforme documento de fl. 368. Em
17/01/2022, apresentou a impugnação, em petição de fls. 371-377, alegando,
resumidamente, o que se segue:
1. Afirma que a impugnação é tempestiva;
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.720139/2021-86

2. Faz um relato dos fatos;
3. Informa que conseguiu junto às instituições financeiras documentos para comprovar a
origem dos depósitos bancários;
4. O depósito bancário no valor de R$ 1.622.877,00 refere-se a uma transferência do
Banco Safra, agência 008, conta 116.340-1, em 13.04.16, efetuado pelo seu então
cônjuge, Jaime, falecido em 22.05.2016;
5. Apresenta uma cópia do extrato da conta corrente e cópia do cheque fornecido pelo
Banco, nos quais se identificam a operação e comprova a titularidade da conta;
6. O depósito bancário no valor de R$ 351.439,25 está relacionado ao resgate em
operação realizada no HSBC (incorporado pelo Bradesco S/A), conforme comprovante
de rendimentos emitido pela fonte pagadora e extrato bancário;
7. Os depósitos bancários nos valores de R$ 200.000,00 e R$ 50.000,00 decorrem de
devolução de empréstimo realizado pelo seu filho Milton Fingergut, conforme operação
de endosso de cheque originariamente recebida de pessoa jurídica, Jaime Fingergut
Comércio Ltda (CNPJ 01.522.164/0001-43) descrita no verso do cheque;
8. Os depósitos foram realizados em cheques, mas o Banco registrou como depósito em
dinheiro, visto tratar-se de depositante e beneficiário da mesma agência;
9. Quanto ao depósito bancário no valor de R$ 31.399,58, informa que no Termo de
Intimação Fiscal (fl. 74), a Auditora-Fiscal requereu a comprovação da origem do
depósito e descreveu no item 9 (fl. 76) que a conta que recebeu o depósito seria o
Bradesco, agência 1217, conta corrente 598187-5, ou seja, agência e conta diversa ao da
autuação;
10. Assim, descabe a tributação pelo fato de a intimação fiscal mencionar a agência e a
conta corrente diversa da que foi efetivamente objeto da autuação, conforme Termo de
Verificação Fiscal;
11. O depósito informado no Auto de Infração não foi submetido a nenhuma intimação,
em descumprimento ao determinado na Lei no 9.430/1996;
12. No Termo de Verificação Fiscal (fl. 17), item 24, a Auditora descreve o depósito
bancário como realizado na conta bancária do Bradesco, agência 1217, conta 598187-5
e afirma que a referida conta possui dois titulares e que não houve movimentação no
ano de 2016;
13. A informação da Auditora de que não houve movimentação na conta já encerra o
assunto. Mas ainda que houvesse movimento bancário e existisse tal depósito, também
não poderia haver a tributação por falta de intimação do segundo titular da conta, sendo,
portanto, um lançamento em desacordo com a legislação e Súmula CARF no 29;
14. No Termo de Verificação Fiscal (fl. 18), item 29, a informação da fiscalização de
que não fora apresentado o extrato bancário mencionado, mas, ao o fisco pede
esclarecimentos, na intimação de 23/11/2021, sobre um depósito cujo extrato declara
inexistir. Se inexiste o extrato bancário, não pode haver a tributação;
15. No extrato bancário do Bradesco, agência 592, conta no 55.957-1 (fl. 97), não consta
qualquer movimento bancário no dia 02/05/2016, data indicado no Auto de Infração.
Portanto, não há depósito a ser comprovado;
16. Registra que a prevalecer o histórico do lançamento bancário informado pela
fiscalização, como sendo depósito decorrente da compra/venda de ações, a tributação
estaria sujeita a alíquota de 15% ou 20%, sendo descabida a utilização de alíquotas da
tabela progressiva;
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.720139/2021-86

17. Alega que o fisco agiu precipitadamente, não permitindo a prorrogação do prazo
para obter dos bancos a totalidade das explicações para comprovar a origem dos
depósitos;
18. Solicita a prioridade no julgamento;
19. Ao final, requer o provimento da impugnação.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se a omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma
individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da
transação.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
Com o advento da Lei no 9.430/1996, art. 42, foi instituída presunção relativa de que os
depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte constituem
rendimentos sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza. Concedida a oportunidade de prova em contrário na ação fiscal sem
providências por parte do contribuinte, deve ser efetuado o lançamento.
Se no momento da impugnação, o contribuinte não apresenta documentos idôneos para
comprovar a origem dos depósitos, o lançamento deve ser mantido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida excluiu da tributação os seguintes depósitos:
08/07/2016
R$ 351.439,26
Banco Safra Ag. 800
c/c 117879-4
02/05/2016
R$ 31.399,58
Bradesco
592
C/c 55957-1
Cientificado dessa decisão em 07/11/2022, por via postal (fl. 409), a Contribuinte
apresentou, em 06/12/2022, o Recurso Voluntário de fls. 412/418, no qual repisa os argumentos
da impugnação.
É o relatório.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.720139/2021-86

Voto Vencido
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
A decisão de primeira instância excluiu da tributação os seguintes depósitos
bancários:
08/07/2016
R$ 351.439,26
Banco Safra Ag. 800
c/c 117879-4
02/05/2016
R$ 31.399,58
Bradesco
Ag. 592
C/c 55957-1
Desse modo, restam em litígio os seguintes lançamentos:
13/04/2016
R$ 1.622.877,00
Banco Safra Ag. 800
c/c 117879-4
23/11/2016
R$ 200.000,00
Bradesco
Ag. 592
C/c 55957-1
25/11/2016
R$ 50.000,00
Bradesco
Ag. 592
C/c 55957-1

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.720139/2021-86

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96, é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
Restam em discussão os seguintes depósitos bancários:
a) R$ 1.622.877,00, em 13/04/2016:
Sustenta a contribuinte que o depósito bancário, no valor de R$ 1.622.877,00,
refere-se a uma transferência do Banco Safra, agência 008, conta 116.340-1, em 13/04/16,
efetuado pelo seu cônjuge, Jaime Fingergut, falecido em 22/05/2016.
Aduz que, comprovada a origem do depósito pela identificação da pessoa que o
efetuou, descabe a tributação presuntiva.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.720139/2021-86

Defende que o lançamento é indevido pelo fato de o depositante ser cônjuge em
regime de casamento com cláusula de “comunhão universal de bens”, de modo que o efeito do
depósito é o mesmo de transferência bancária ao mesmo titular, ou seja, o polo é a sociedade
conjugal e independe de ter apresentado declaração de ajuste anual em conjunto ou em separado.
Não cabe razão à Contribuinte.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar
a origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
O fato de ter sido depositado pelo cônjuge, por si só, não justifica a exclusão do
depósito bancário, visto que o art. 42, § 3o, inciso I, da Lei no 9.430/96 somente não considera os
créditos decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física.
Este Colegiado teve a oportunidade de se pronunciar sobre a exclusão dos valores
referentes às transferências realizadas entre as contas do contribuinte e seu cônjuge, admitindo-a
desde que este figure como dependente na declaração de ajuste.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
VALOR
TRANSFERIDO
DA
CONTA
DE
DEPENDENTE. DECLARADO NA DIRPF.
É possível, a exclusão da base dos rendimentos omitidos, dos valores referentes às
transferências realizadas entre as contas do contribuinte e de seu cônjuge, quando este
figura como dependente na declaração de ajuste e os valores da conta bancária deste
último estão devidamente declarados na DAA. (Acórdão no 2201-005.465, de
26/09/2019, Rel. Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim)
Destaque-se que, no caso presente, os cônjuges declararam em separado. Portanto,
deve ser mantido o lançamento.
b) R$ 200.000,00, em 23/11/2016; R$ 50.000,00, em 25/11/2016
Afirma a Recorrente que os depósitos bancários, nos valores de R$ 200.000,00 e R$
50.000,00, decorrem de devolução de empréstimo realizado pelo seu filho Milton Fingergut,
conforme operação de endosso de cheque originariamente recebida de pessoa jurídica, Jaime
Fingergut Comércio Ltda (CNPJ 01.522.164/0001-43) e descrita no verso do cheque.
Observa-se que os referidos cheques, emitidos pela Jaime Fingergut Comércio Ltda,
nos dias 23/11/2016 e 25/11/2016, nos valores de R$ 200.000,00 e R$ 50.000,00, respectivamente,
do Banco Bradesco S/A, agência 0592, conta corrente no 048612, foram nominais a Milton Fingergut
e endossados para depositar na conta corrente no 55.957-1, ag. 0592, Banco Bradesco S/A, tendo sido
descritos nos anversos dos cheques que a finalidade seria amortizar parte do empréstimo concedido.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.720139/2021-86

No entanto, a informação nos anversos dos cheques, por si só, não é suficiente para
comprovar o empréstimo realizado, tendo em vista que não foi apresentado nenhum contrato da
operação realizada, bem como não foi informado nas respectivas Declarações de Ajuste Anual.
O Código Civil assim disciplina sobre o contrato de mútuo:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Sobre a prova do instrumento particular em relação a terceiros, assim estipula o
Código Civil.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
[...]
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não
celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das
solenidades do § 1o do art. 654.
A Lei dos Registros Públicos (Lei no 6.015/73) dispõe:
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I – dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de
qualquer valor;
Para que o contrato de mútuo sirva como prova da origem dos valores recebidos
pelo contribuinte, deve estar ele acompanhado de provas hábeis e robustas que permitam
estabelecer uma relação biunívoca entre cada recebimento e a origem que se deseja comprovar.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
[...]
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
Para que o contrato de mútuo sirva como prova da origem dos depósitos bancários, deve
estar acompanhado de provas hábeis e robustas que permitam estabelecer uma relação
biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar. (Acórdão no
2201-005.371, de 07/08/2019, Rel. Douglas Kakazu Kushiyama).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de mútuos realizados com terceiros deve vir acompanhada de
provas inequívocas da natureza da operação, com a comprovação de que cada depósito
corresponde ao pagamento de um valor emprestado. (Acórdão no 2402-007.962, de
04/12/2019, Rel. Renata Toratti Cassini).
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.720139/2021-86

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na declaração de
rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da comprovação da efetiva entrega
do numerário à pessoa física, a existência de contrato de mútuo que, por ser instrumento
particular, para que possa valer como elemento de prova oponível a terceiros, é
imperativo que seja esteja registrado no Registro de Títulos e Documentos. (Acórdão no
2201-004.529, de 10/05/2018, Rel. Marcelo Milton da Silva Risso).
Portanto, não há o que reparar no lançamento fiscal desses valores.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Redator designado.
Em que pese o costumaz acerto, bem como os lógicos argumentos expostos pelo
Relator em seu voto, com a devida vênia, ouso dele discordar apenas em relação ao depósito de
R$ 1.622.877,00 realizado em 13/04/2016.

Da transferência de R$ 1.622.877,00
Conforme relatado, a contribuinte afirma que o depósito bancário no valor de R$
1.622.877,00 tem como origem uma transferência realizada em 13/04/2016 da conta de seu
cônjuge, Jaime Fingergut, falecido em 22/05/2016.
Sabe-se que, ao iniciar uma fiscalização desta natureza, o contribuinte deve
apontar a origem dos depósitos bancários. Ao conhecer a origem, a autoridade fiscal deve
avançar com a fiscalização e submeter os referidos valores às respectivas normas de tributação
específicas (pagos por pessoa jurídica, pessoa física, atividade rural, ganho de capital, etc.),
conforme leciona o art. 42, §2o, da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.720139/2021-86

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Por outro lado, quando não comprovada a origem dos depósitos, é efetuado o
lançamento com base na presunção da omissão de rendimento. A partir deste momento (ou seja,
após o lançamento), o contribuinte não deve somente comprovar a mera origem do depósito, pois
passa a ter a necessidade de comprovar a natureza da operação a fim de excluir o respectivo
depósito da base de cálculo do tributo lançado. Se não fosse assim, seria muito simples ficar
inerte durante toda a fiscalização e, após o lançamento, apenas indicar a mera origem (sem
atestar a sua natureza) e, com isso, derrubar o crédito tributário.
Em outras palavras, após o lançamento, o contribuinte não se exime do crédito
tributário mediante a mera indicação da origem do depósito, pois é seu dever demonstrar que
aquele mesmo depósito seria isento ou que estava incluído entre os rendimentos tributáveis já
declarados. Ao não comprovar a natureza, o contribuinte apenas confirma a presunção de
omissão de rendimentos tributáveis caracterizadas pelos depósitos sem origem comprovada.
No caso concreto, contudo, há uma peculiaridade que deve ser considerada: o
depósito do valor correspondente a R$ 1.622.877,00 foi oriundo de conta do cônjuge da
RECORRENTE, com quem a mesma era casada sob o regime de comunhão universal de bens.
Neste caso em particular, entendo que não me parece lógico exigir da contribuinte
a comprovação da natureza de um depósito que – incontestavelmente – veio da conta do seu
cônjuge, pois a situação patrimonial de ambos (comunhão universal de bens) revela que a conta
no 116.340-1, agência 008, do Banco Safra (originária do depósito) fazia parte do bem comum do
casal, ou seja, representava uma parte do bem pertencente à própria RECORRENTE. Como bem
alega a contribuinte, o caso se assemelha a uma transferência bancária de mesma titularidade.
Ademais, há uma enorme dificuldade imputada à RECORRENTE em se
comprovar a natureza de um depósito oriundo de conta de seu marido, sobretudo no caso
concreto, em que seu cônjuge já se encontrava falecido quando do início da fiscalização
(julho/2019). Imagine o trabalho hercúleo que teria o cônjuge sobrevivente para comprovar a
natureza de todos os depósitos efetuados em sua conta por seu cônjuge (com quem mantinha
uma comunhão universal de bens) e que veio a falecer posteriormente.
Inclusive, nota-se que a autoridade lançadora não considerou na base de cálculo
do lançamento os depósitos oriundos da conta do cônjuge da RECORRENTE, justamente pela
impossibilidade da realização da diligência em razão de seu falecimento, conforme trecho abaixo
transcrito do TVF (fl. 20/21):
Sendo a conta corrente fiscalizada com informação de apenas 01 (um) titular – ROSA
FISHMAN FINGERGUT - há época dos fatos, resta impossibilitada a diligência e
possível lançamento em nome de seu cônjuge, tendo em vista seu falecimento em 2016,
antes do início desta fiscalização fiscal.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.720139/2021-86

Contudo, a DRJ de origem, mesmo ciente deste fato e de que a transferência do
valor de R$ 1.622.877,00 também teve inequívoca origem na conta do cônjuge da
RECORRENTE, afirmou que tal entendimento “não vincula o julgamento realizado por esta
Turma, tendo em vista o livre convencimento na análise das provas” (fl. 401).
Com a devida vênia à autoridade julgadora de primeira instância, entendo acertada
a postura adota autoridade fiscal quanto às transferências oriundas da conta do cônjuge da
RECORRENTE. Caso prevalecesse o entendimento da DRJ, restaria obscuro como a
contribuinte conseguiria comprovar natureza, se tributável ou não, de uma transferência advinda
de seu cônjuge.
Ademais, s.m.j., esta postura implementada pela DRJ acabou importando em uma
alteração do critério jurídico adotado pela autoridade lançadora quando da lavratura do auto de
infração, o que é vedado nos termos do art. 146 do CTN, eis que passou a considerar como renda
omitida os depósitos inequivocamente originários da conta do cônjuge falecido.
Por fim, salienta-se que o espírito da norma insculpida no art. 42 da Lei no
9.430/96 é revelar, por presunção, eventual renda tributável não declarada. Nesse sentido,
parece-se pouco provável que um montante transferido para a RECORRENTE, pelo seu próprio
cônjuge, refira-se a alguma espécie de renda tributável (como, por exemplo, oriundo de eventual
contraprestação de um serviço executado), inclusive considerando-se a idade avançada da
contribuinte à época dos fatos (78 anos) e também em razão do regime de casamento em questão
(comunhão universal de bens). Tal valor até poderia ensejar um lançamento, porém em face do
marido da RECORRENTE, hipótese em que deveria ser avaliado se ele ofereceu ou não o
montante à tributação; ou seja, identificaria a fonte pagadora e, se fosse o caso, efetuaria o
lançamento do tributo não com base na presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 (já que o titular
da conta estava falecido), mas com base nas normas de tributação específicas, conforme §2o do
art. 42 da Lei no 9.430/96. Porém, como exposto, esta é uma situação que deveria ser avaliada em
face do falecido, e não sobre a RECORRENTE.
Pelo acima exposto, entendo que o valor de R$ 1.622.877,00, depositado em
13/04/16, deve ser excluído da base de cálculo.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para excluir do lançamento do valor de R$
1.622.877,00 depositado em 13/04/2016.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.720139/2021-86

Fl. 435
DF CARF MF
Original